Tribunal: TJDFT
Processo: 0720787-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720787-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVENTOS REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - EPP, SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, JOSE AURICELIO DE SOUSA EMBARGADO: JOSE AURICELIO DE SOUSA, SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, EVENTOS REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intimem-se os embargantes para regularizarem sua representação processual, nos termos do art. 76, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator